Tribunal: TJMT
Processo: 1015673-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015673-87.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VALDIR NICOLITTO JUNIOR - CPF: 298.415.848-24 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0299-96 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA - CNPJ: 24.727.505/0001-10 (RECORRIDO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), TERMINAL SAO SIMAO S.A - CNPJ: 37.227.676/0001-22 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), HENRIQUE MAXIMO DE PAULA - CPF: 479.707.998-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
- AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA
NO CARREGAMENTO
DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA –
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5o, § 2o, da lei 11.441/07.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA
,

em
face da decisão monocrática que manteve a
sentença que julgou procedente a presente demanda
.

Contra
r
razões apresentada
pela manutenção da
decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para fazer jus ao recebimento das
estadias
em razão da
demora

no carregamento
do caminhão, é indispensável a apresentação de comprovante de agendamento da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

Nestes autos, a parte autora comprovou
que o carregamento iniciaria no dia
04/12/2023
, sendo liberado para iniciar a viagem somente no dia
08/12/2023
,
conforme se verifica aos documentos juntados aos
ID’s

255121186
e
255121187
.

Para fazer jus ao recebimento dasestadiasem razão dademora
no
carregamento
do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007
, o que restou demonstrado pelo recorrido
.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025